Tribunal: STF
Processo: HC 190986
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Aracaju/SE converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de outras pessoas, ocorrida em 3 de agosto de 2019, ante o cometimento dos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento de pena alusivas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Ressaltou a gravidade dos crimes, reportando-se a violência e risco à coletividade. Realçou a possibilidade de fuga, ante a ausência de vínculo com o distrito da culpa. Concluiu necessária a medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    O Juízo da Terceira Vara Criminal de Socorro/SE, no processo nº 201989301039, em 12 de março de 2020, condenou-o a 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 66 dias-multa, em virtude da prática do crime do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Absolveu-o quanto ao tipificado no artigo 288. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando necessária a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública. Embargos de declaração foram acolhidos para, considerada contradição, fixar o regime fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu, no habeas corpus nº 604.824/SE, o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes alegam a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Apontam excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano. Sublinham a absolvição no tocante à associação criminosa. Dizem viável a substituição por cautelares diversas, definidas no artigo 319 do Código de Processo Pena.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 7 de julho de 2020, indeferido pedido de liberdade provisória, assentando permanecerem os motivos ensejadores da custódia preventiva.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de roubo cometido com emprego de arma de fogo, indica em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, concluiu persistirem os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual o Juízo, em 7 de julho de 2020, manteve a custódia provisória, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator